Tribunal: STF
Processo: RE 92910
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-16
Data de publicação: 1980-09-16

Ementa:
Ação de alimentos. Recurso extraordinário. Valor da causa - Hipótese em que não se discute sobre o estado civil da pessoa, mas o 'quantum' dos alimentos, de modo a incidir o veto do art. 308, VIII, do Regimento Interno. - Precedente do STF. Recurso extraordinário não conhecido.